Tribunal: TJMT
Processo: 1037526-72.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037526-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (EMBARGANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), D. G. A. - CPF: 062.929.341-44 (EMBARGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), THAYS DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 034.654.791-14 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 034.654.791-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Transporte Coletivo Urbano. Responsabilidade Civil. Grupo Econômico. Culpa Concorrente. Vícios Inexistentes. Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa concessionária de transporte coletivo urbano em virtude de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reduzir a indenização por danos materiais, mantendo, no mais, a condenação solidária por danos morais e materiais decorrentes de acidente com passageiro menor de idade.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) existência de erro material quanto à identificação das partes envolvidas em contrato de locação de veículos; (ii) alegada obscuridade sobre a imputação de responsabilidade solidária com base no art. 28, § 2º, do CDC; (iii) suposta obscuridade na rejeição da tese de culpa concorrente da genitora da vítima.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão impugnado não incorre em erro material, pois a responsabilidade solidária não se fundamenta exclusivamente na existência de contrato de locação, mas na configuração de grupo econômico entre as empresas envolvidas, evidenciado por confusão societária, identidade de sede e cooperação operacional.

4. A fundamentação sobre a responsabilidade solidária está clara e coesa, sendo adequada a aplicação do art. 28 do CDC e da Súmula 492 do STF, diante da atuação conjunta das empresas na prestação do serviço de transporte.

5. Não há obscuridade na rejeição da tese de culpa concorrente da genitora, uma vez que o acórdão reconhece, com base em fundamentação sociológica e jurídica, que o embarque de crianças desacompanhadas é prática tolerada e imposta por circunstâncias sociais, não afastando a responsabilidade objetiva da concessionária.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A configuração de grupo econômico entre empresas prestadoras de serviço público de transporte autoriza a responsabilização solidária pelos danos causados ao consumidor. 2. A prática social de embarque de crianças desacompanhadas, ainda que não expressamente autorizada por normas locais, não afasta a responsabilidade da concessionária por acidente ocorrido durante a prestação do serviço. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, salvo na presença de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 28, § 2º; ECA, arts. 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1037526-72.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e reduziu a indenização por danos materiais para o valor de R$ 1.147,24 (um mil cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que a empresa Pantanal Transportes Urbanos Ltda. cede veículos à empresa Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda. por meio de contrato de locação, quando, na realidade, conforme documento constante nos autos (ID 273498397), os veículos são locados à empresa Vpar Transportes, inexistindo qualquer vínculo contratual de locação entre Pantanal e Rápido Cuiabá.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade quanto à aplicação da responsabilidade solidária entre as empresas, uma vez que o acórdão não esclareceu adequadamente a aplicação do art. 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização subsidiária das sociedades controladas, e não solidária, como reconhecido no julgado, em afronta à estrutura normativa consumerista e à própria Teoria da Cadeia de Consumo.

Aduz, por fim, a ocorrência de obscuridade na fundamentação que afastou a tese de culpa concorrente, ao adotar como justificativa a prática social do embarque de crianças desacompanhadas no transporte coletivo urbano, ignorando a aplicação analógica do art. 12 do Decreto Municipal n.º 3.644/1997 e dos arts. 2º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), os quais vedam expressamente tal conduta, tratando-se, portanto, de prática juridicamente inadmissível, ainda que socialmente tolerada.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material e as obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID.

297189366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
D. G. A.,
representado por sua genitora
Thays de Souza Guimarães.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as Rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.450,42 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante, ora Embargante, sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda. e, consequentemente, a sua, sob o argumento de que o veículo envolvido no incidente pertence à empresa Vpar Transportes, não havendo vínculo direto entre o fato e a empresa Apelante, o que afasta qualquer responsabilidade solidária.

No mérito, alegou a inexistência de provas aptas a embasar a sentença, e afirmou que os documentos acostados aos autos, como boletim de ocorrência, laudos médicos e fotografias, não são suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial.

Defendeu que não há prova de ato ilícito por parte do motorista da empresa, não sendo possível reconhecer o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.

Aduziu que os danos materiais não ficaram devidamente comprovados, pois não foram demonstrados os gastos efetivamente suportados pela parte autora.

Quanto à indenização por dano moral, alegou ser excessivo o valor arbitrado, pugnando por sua redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, argumentou a existência de culpa concorrente da criança e de sua genitora, por permitir que embarcasse desacompanhado em transporte coletivo, o que contribuiu para o evento danoso.

Sob tais argumentos, pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que fosse reformado integralmente a sentença recorrida.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação e reduziu a indenização por danos materiais para o valor de R$ 1.147,24 (um mil cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Inconformada, a Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, apontando três fundamentos principais: (i) a ocorrência de erro material quanto à suposta existência de contrato de locação entre Pantanal e Rápido Cuiabá; (ii) obscuridade na fundamentação relativa à imputação de responsabilidade solidária com base no art. 28, §2º do CDC; e (iii) obscuridade na rejeição da tese de culpa concorrente da genitora, fundada em normas específicas que vedariam o transporte de menores desacompanhados.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

A Recorrente sustenta que houve erro material, eis que o acórdão teria afirmado, equivocadamente, que a empresa Pantanal cedia veículos à empresa Rápido Cuiabá por meio de contrato de locação, quando, na realidade, o contrato de locação seria entre Pantanal e Vpar Transportes. Tal alegação não se sustenta.

Ainda que o contrato formal tenha sido celebrado com a empresa Vpar, o acórdão embargado deixou claro que a configuração da responsabilidade solidária não decorreu exclusivamente desse contrato, mas sim da constatação, à luz dos documentos constantes dos autos, de que há entre as empresas envolvidas uma relação de grupo econômico, caracterizada pela identidade de sede, confusão societária e cooperação operacional, nos exatos termos da jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal.

O fundamento essencial da responsabilização não foi o contrato isolado, mas sim a atuação coordenada e confusa das Rés, circunstância que justifica a responsabilização solidária nos moldes da Súmula 492 do STF. Assim, não se trata de erro material, mas de premissa fática e jurídica adequadamente valorada pelo acórdão.

No que se refere à alegada obscuridade na aplicação do art. 28, §2º, do CDC, tampouco assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que, no contexto das relações de consumo, empresas que integram um mesmo grupo econômico podem responder solidariamente pelos danos causados, mesmo que apenas uma delas tenha atuado diretamente na relação de consumo, especialmente quando presente confusão patrimonial ou gerencial.

A decisão está em harmonia com o entendimento jurisprudencial reiterado, inclusive com precedentes desta Corte que admitem a responsabilização solidária sempre que houver unidade gerencial e operacional entre empresas de um mesmo conglomerado.

A Embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, apresentando interpretação alternativa da legislação consumerista. No entanto, tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise da matéria decidida, especialmente quando o julgado apresenta fundamentação clara, coesa e suficiente, como no caso dos autos.

Por fim, quanto à suposta obscuridade na rejeição da tese de culpa concorrente da genitora, igualmente não há qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

O acórdão foi inequívoco ao afastar a tese de culpa concorrente com base em sólida fundamentação sociológica e jurídica, reconhecendo que o embarque de crianças desacompanhadas em transporte público é prática socialmente difundida e tolerada, especialmente em regiões urbanas periféricas, sendo, muitas vezes, a única alternativa disponível às famílias.

A decisão interpretou a situação concreta à luz da realidade social, da boa-fé objetiva e da confiança legítima depositada na prestação do serviço público essencial.

Ademais, não se ignorou a legislação de proteção à criança e ao adolescente, mas se entendeu, com razoabilidade, que o dever de cuidado recaía preponderantemente sobre a concessionária do serviço público, que detém obrigação de resultado quanto à integridade do passageiro.

Invocar, como faz a Embargante, dispositivos normativos que vedariam o transporte de crianças desacompanhadas em situações específicas, não elide a responsabilidade objetiva da concessionária nem torna obscura a motivação da decisão, que foi clara ao concluir que não houve qualquer conduta da genitora que tenha contribuído para o acidente.

A leitura atenta e integral do acórdão demonstra que todos os argumentos relevantes foram devidamente enfrentados, ainda que não ponto a ponto, como exige a jurisprudência. O julgador não está obrigado a rebater cada argumento de forma atomizada, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. E, no caso, a decisão embargada oferece resposta adequada, consistente e juridicamente válida às alegações deduzidas, sendo plenamente inteligível e coerente em sua fundamentação.

Dessa forma, os embargos de declaração ora analisados não se prestam ao fim a que se propõem. Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique qualquer modificação ou esclarecimento do julgado.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos, sob pena de burla ao princípio da duração razoável do processo e à segurança jurídica que deve emanar das decisões judiciais.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025